Tribunal: TJDFT
Processo: 0023148-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023148-78.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILZA ALVES DOS SANTOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 21055366, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de promover as retificações listadas abaixo: 1 - valor total (principal, juros, custas): R$ 16.034,68 ( Id 21055367, pág.7); 2 - valor principal: R$ 7.793,18; 3 - juros: R$ 5.077,52; 4 - honorários contratuais: 20% (R$ 3.163,98); 5 - data base: 29/05/2020; 6 - índice de correção: TR; 7 - juros: 0,5% ao mês. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 16.034,68(dezesseis mil, trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC